Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600893-73.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600893-73.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/11/2021
Processo referência: 0600893-73.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600893-
73.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Marcelo José Cristóvão,
Vereador pelo Podemos - PODE, de São José dos Pinhais - PR, relativa à campanha eleitoral de
2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.270,00 (quatro mil, duzentos reais e setenta
centavos), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
06/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento.(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municiais de
2020, apresentadas por Marcelo José Cristóvão, candidato ao cargo de vereador, pelo partido
PODEMOS - PODE, no município de São José dos Pinhais, desaprovadas porque o requerente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de receitas,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito
material indispensável, que conduz à rejeição das contas. Deixou transcorrer o prazo sem
complementar a documentação referente aos valores pecuniários recebidos, que representam
100% do total de receitas de campanha (R$ 4.270,00)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO JOSE CRISTOVAO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARCELO JOSE CRISTOVAO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
374
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.585

RECURSO ELEITORAL 0600893-73.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO JOSE CRISTOVAO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: MARCELO JOSE CRISTOVAO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÕES MEDIANTE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 23 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97,
REGULAMENTADO PELO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.
607/2019. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. AUSÊNCIA
DE TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador, nas Eleições de 2020, sob o fundamento da
existência de irregularidade grave consistente em utilização de recursos de
origem não identificada.

2. As doações realizadas por meio de transferência eletrônica entre contas
bancárias devem permitir a identificação do titular da conta de origem dos
recursos, sob pena do valor ser considerado como de origem não identificada
e sujeito à devolução ao Tesouro Nacional.

3. Como a irregularidade é de R$ 4.270,00 e representa 86,05% dos
recursos, não se pode admitir a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas, com a
Num. 42938374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

determinação de devolução do numerário ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo José Cristovão em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais, que rejeitou as contas prestadas pelo recorrente relativas ao cargo de Vereador
do Município de São José dos Pinhais, nas Eleições de 2020, em razão da constatação
de existência de recursos de origem não identificada (ID 42725922).

Em suas razões recursais (ID 42725929), o recorrente alegou que todas as
receitas apontadas nos pareceres técnicos que motivaram a desaprovação de suas
contas estão devidamente declaradas e referem-se a recursos próprios do candidato,
enquanto pessoa física. Aduziu que não se trata de omissão de despesas, mas sim de
ausência de identificação do CPF do candidato enquanto doador. Alega que os extratos e
demonstrativos foram fornecidos pela instituição bancária e cabia a ela o fornecimento de
forma correta. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para
aprovação das contas com o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42799850) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 42938374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
Num. 42938374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, a sua análise é
disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que [...] Muito embora, o prestador de
contas tenha tido a oportunidade de sanar a irregularidade, deixou transcorrer o prazo
sem complementar a documentação referente aos valores pecuniários recebidos, que
representam 100% do total de receitas de campanha (R$ 4.270,00), não sendo possível a
aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando à rejeição da
contas (sic).
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até
mesmo por desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente sobre o
gasto apontado no parecer conclusivo, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão da
origem das receitas recebidas, tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à
rejeição das contas do candidato.

c.1) Da Doação Financeira em Desconformidade com a Forma Prevista na
Legislação

A forma como os candidatos podem receber doações para a campanha
eleitoral está prevista no artigo 23 da Lei Federal n. 9504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide ADIN 5970)

§ 1o . As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1o-A. (Revogado pela lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o-B - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o . As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista
no § 6o do art. 28. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
Num. 42938374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

§ 3º-A. doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 4o. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de
2006) (Vide ADIN 5970)

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído
pela Lei nº 11.300, de 2006)

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do §
1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet,
permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes
requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

[...]

§ 4º-A. Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4o deste artigo, é
dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser
realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

A transcrita disposição legal foi regulamentada pelo artigo 21 da Resolução
TSE n. 23.067/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

Num. 42938374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

§ 2º. O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º. As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

§ 5º. Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

§ 6º. É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

O objetivo da norma é justamente conferir a necessária transparência da
arrecadação dos recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na
medida em que se torna possível identificar a exata origem do numerário.

Os valores doados, ainda que de recursos próprios, devem ter sua origem
devidamente comprovada na prestação de contas. Caso sejam inferiores a R$ 1.064,10
(um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), possuem a forma simplificada, sendo
possível o seu depósito em dinheiro, mas sem a dispensa da efetiva comprovação de
quem doou o respectivo numerário pela operação bancária denominada depósito
identificado. Trata-se de exceção.

A regra para as doações eleitorais é que sejam operacionalizadas por
transferência eletrônica ou por cheque cruzado e nominal, a fim de proporcionar a
identificação da origem do dinheiro doado, permitindo a efetiva fiscalização por esta
Justiça Eleitoral e a necessária transparência das contas.

Outrossim, ainda que não esteja expresso na legislação, a titularidade da
conta bancária de onde se originou os recursos financeiros recebidos em doação deve
estar demonstrada nos autos, pois apenas desse modo se concretiza a identificação do
doador.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 42725917), detectaram-se 5 (cinco)
doações financeiras, realizadas por transferência eletrônica, sem a identificação do
doador, conforme comprovantes bancários juntados aos autos:

Num. 42938374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

Da análise dos comprovantes, assim como das informações prestadas pelo
candidato, verifica-se que os valores foram retirados da conta bancária de número 3371 /
013 / 00004171-6, da Caixa Econômica Federal. Em nenhum momento, entretanto, foi
possível se aferir a titularidade dessa conta corrente porque não constou dos
comprovantes e dos extratos eletrônicos o CPF ou o nome do doador.

Para a confirmação da impossibilidade de identificação do doador, os autos
foram encaminhados ao Setor de Contas deste Tribunal para análise e manifestação,
oportunidade na qual houve parecer técnico expresso acerca da impossibilidade de
identificação do titular da conta de origem das doações de campanha e
consequentemente da impossibilidade de identificação da origem dos recursos (ID
42851899).

Em suas manifestações, o prestador afirmou que iria apresentar cópia do
cartão bancário do candidato/doador onde seria possível a comparação dos dados da
conta bancária com os dados constantes dos comprovantes de transferência, mas não o
fez, permanecendo sem identificação o doador.

Desse modo, ainda que a forma da doação dos valores seja possível, não se
cumpriu uma formalidade essencial para a devida fiscalização e para a necessária
transparência das contas, qual seja, a identificação do doador.

A ausência da identificação do titular da conta de origem dos recursos torna
as doações irregulares e enseja o tratamento dos recursos como de origem não
identificada.

Os montantes irregulares perfazem o total de R$ 4.270,00 (quatro mil e
duzentos e setenta reais), que corresponde a 86,05%[1] do total dos recursos da
campanha, o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 42938374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

proporcionalidade. A irregularidade é considerada grave e, por isso, acarreta a
desaprovação das contas.

A discussão não se refere aos limites de doações para campanha, ou a forma
com que foi realizada a doação, mas à desobediência da determinação legal de
identificação do doador a ser feita no momento da transferência dos valores.

Desse modo, a violação do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019 atraí a previsão dos § 4º do mesmo dispositivo:

Art. 21. [...]

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Há de ser mantida hígida, assim, a respeitável sentença que desaprovou as
contas do prestador com a determinação de recolhimentos dos valores cuja origem não
foi identificada na forma da lei.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a DESAPROVAÇÃO das contas do recorrente, com o recolhimento do
montante de R$4.270,00 (quatro mil e duzentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600893-73.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARCELO JOSE CRISTOVAO VEREADOR, MARCELO
JOSE CRISTOVAO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-

[ 1 ] h t t p s : / / d i v u l g a c a n d c o n t a s . t s e . j u s . b r / d i v u l g a / -
/candidato/2020/2030402020/78859/160000798026/integra/receitas
Num. 42938374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501

A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715233845000000041911501
Número do documento: 22040715233845000000041911501